Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada em face de instituição financeira. O autor alegou falsidade de assinatura em contrato de cartão de crédito consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, pleiteando restituição em dobro dos valores e compensação moral. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de comprovação de não recebimento dos valores contratados, diante da inércia da parte autora ao deixar de acostar seus extratos bancários referentes ao período dos saques.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica requerida pelo autor para demonstrar a falsidade da assinatura aposta no contrato de cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), sem afastar o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
4. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza a produção de provas relevantes e indefere aquelas consideradas desnecessárias diante de documentação suficiente nos autos (CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 371).
5. A instituição financeira juntou contratos assinados pelo autor, termo de adesão, faturas e comprovantes de transferência de valores creditados em sua conta, bem como registros de saques e pagamentos voluntários desde 2015, os quais não foram impugnados especificamente, tornando-se incontroversos.
6. A ausência de apresentação, pelo autor, dos extratos bancários capazes de infirmar os saques comprovados pelo banco, tornou dispensável a realização da perícia grafotécnica, diante da inequívoca demonstração da transferência de valores em favor do autor, que promoveu o pagamento das faturas de cartão de crédito ao longo dos anos.
7. Demonstrada a inércia processual da parte autora, quanto ao ônus que lhe cabia, mostra-se despicienda a realização da prova técnica diante da suficiência dos elementos já existentes.
8. O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, quando as provas constantes dos autos são aptas ao deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.
9. Precedentes do TJDFT e do STJ confirmam que cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência de sua produção, podendo indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos acostados aos autos são suficientes para a solução da lide, sendo dispensável a realização de prova técnica pericial.
2. A disponibilização de valores em conta bancária do autor e a utilização reiterada do cartão de crédito consignado comprovam a validade da contratação.
3. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a instrução probatória adicional se mostra desnecessária, conforme o livre convencimento motivado do juiz.